Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719573-24.2022.8.07.0007 Classe judicial: Agravo Interno Cível Agravante: Eduardo José da Silva Agravado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Eduardo José da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante (Id. 60873111). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 65295537). A procuradora do agravante, Ydiane Ferreira de Farias (OAB-DF no 52.418) acostou nos autos do presente processo sua manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 65429993). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial supostamente enviada ao recorrente. Sobreveio o despacho referido no Id. 65481858 por meio do qual foi concedido prazo para a referida advogada comprovar a remessa da aludida notificação ao seu constituinte. Em seguida, a mencionada advogada anexou fotografia da captura de tela contendo mensagens trocadas por meio de aplicativo eletrônico, com a finalidade de demonstrar a devida notificação à mandante (Id. 65556566). Nesse contexto, a zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. Ocorre que o meio de comunicação adotado, ou seja, a utilização do mencionado aplicativo digital de troca de mensagens, não pode ser admitido, pois não há como aferir-se a ciência inequívoca por parte da mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. CONTEÚDO DE CUNHO DECISÓRIO. RECORRÍVEL. DECISÃO PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. NULIDADE. VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRAZO DE UM ANO PARA O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBSERVADO. INTIMAÇÃO VIA DJE. PESSOA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. SUFICIENTE. RENÚNCIA DO MANDADO. NÃO FORMALIZADA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO AO MANDANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que contenha em seu bojo conteúdo decisório, mesmo que denominado por “despacho”, poderá ser objeto de recurso, uma vez que a questão tratada pode acarretar prejuízo à parte. 2. É nula decisão que deferiu o pedido da patrona do executado, para que fosse determinada a intimação pessoal do devedor, sem a devida intimação da parte exequente para se manifestar, ante à violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. 3. Estando o devedor devidamente representado por advogada constituída nos autos, a sua intimação via DJe, na pessoa de sua advogada, é suficiente para o início da fase de cumprimento de sentença, conforme previsão do art. 513, § 2o, I do CPC. 3.1. Observado o prazo de um ano, contado a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento, para o requerimento do cumprimento de sentença, é desnecessária a intimação pessoal do devedor. 3.2. O prazo de um ano previsto pelo art. 513, § 4o do CPC diz respeito ao requerimento do cumprimento de sentença formalizado pela parte, não havendo menção à data do deferimento do pedido realizado pelo Juiz. Assim, observado o prazo para o requerimento do cumprimento de sentença, o fato do pedido ser deferido pelo Juiz em momento posterior ao transcurso de um ano do trânsito em julgado da ação de conhecimento é irrelevante para fins de aplicação do art. 513, § 4o do CPC. 4. A mera alegação da patrona do executado, no sentido de que não o representa mais, não é suficiente para formalizar a renúncia do mandato. A referida renúncia exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 112 do CPC, devendo ser comprovada, de forma inequívoca, a comunicação da renúncia ao mandante, fato não observado nos autos. 4.1. A mudança de endereço do executado sem a devida comunicação ao Juízo de origem não pode ser óbice ao adequado prosseguimento do feito, tendo em vista que é dever da parte comunicar eventual alteração de seus dados, conforme determina o art. 77, V do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para declarar válida a intimação do devedor realizada via DJe, na pessoa de sua advogada constituída nos autos, determinando-se o adequado prosseguimento do feito. (Acórdão no 1666888, 0736890-56.2022.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. Assim, não é possível a pretendida utilização do aplicativo “WhatsApp”. Atente-se, a esse respeito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1406135, 0734720-48.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1315766, 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias à advogada Ydiane Ferreira de Farias (OAB-DF no 52.418) para que comprove a efetiva remessa da aludida notificação ao seu constituinte. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator